Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO PARA OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. TEMPO DE DURAÇÃO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA em face da sentença que o condenou por incurso nas penas do artigo 303, caput, da Lei no. 9.503/1997, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção e suspensão para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54724528).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e inobservância do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), porquanto o período de suspensão para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor foi fixado no mesmo período da pena detenção. Pugna pela reforma da sentença para que a pena de suspensão para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor seja fixada no patamar mínimo de 02(dois) meses.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, visto que a pena fixada se mostrou adequada e observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional de individualização da pena.
5. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.(art. 303 - CTB)
6. Consoante art. 293, do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.
7. Cabe ao magistrado, observando as particularidades do caso concreto, em especial a gravidade do delito e a culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da pena acessória. Podendo, se assim entender, fixar a pena de suspensão do direito de dirigir no mesmo período da pena privativa de liberdade.
8. No caso, a fixação da pena acessória se mostra devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta do delito, conforme relatado na sentença vergastada: "(...) as consequências da infração revestem-se de importante relevância, pois em razão do fato a vítima experimentou lesões de natureza grave, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no. 27711/21 (ID 102708676 - Pág. 15-18), e narra sequelas permanentes, impedimento para o trabalho e tarefas do cotidiano, necessitando de ajuda financeira do Estado e constantes de um afilhado para continuar vivendo (IDs 174283434 e 174283435) (...)".
9. Infere-se, portanto, que a pena acessória aplicada se mostra proporcional às circunstâncias judiciais e particularidades de caso concreto.
10. Precedente do e. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade. 3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro. 4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. (REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Sem custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.